Tribunal: TJSP
Processo: 1037130-40.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Apelação da exequente. Ausência de impugnação específica ao fundamento deduzido na sentença. Razões recursais que não guardam relação de pertinência com a sentença recorrida. Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade, com violação do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Sentença

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Apelação da exequente. Ausência de impugnação específica ao fundamento deduzido na sentença. Razões recursais que não guardam relação de pertinência com a sentença recorrida. Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade, com violação do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso de apelação da exequente não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037130-40.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MELISSA DE
CASTRO VILELA CARVALHO DA SILVEIRA, é apelado CLEBER ARAUJO RÓL
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037130-40.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1037130-40.2019.8.26.0196.
Comarca: Franca.
05a Vara Cível.
Processo no 1037130-40.2019.8.26.0196.
Prolator ( a ): Juíza Adriana Gatto Martins Bonemer.
Apelante ( s ) Melissa de Castro Vilela Carvalho da Silveira.
Apelado ( s ): Cleber Araujo Ról da Silva.
VOTO No 49.247/2020. --
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO – EMBARGOS
À EXECUÇÃO. Apelação da exequente. Ausência de
impugnação específica ao fundamento deduzido na sentença.
Razões recursais que não guardam relação de pertinência com
a sentença recorrida. Configuração de ofensa ao princípio da
dialeticidade, com violação do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. Recurso de apelação da
exequente não provido, majorada a verba honorária com base
no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de embargos à execução
opostos por CLEBER ARAUJO ROL DA SILVA em face de
MELISSA DE CASTRO VILELA CARVALHO DA SILVEIRA,
sustentando o embargante jamais ter assinado o contrato de
honorários, o qual se baseia a presente execução, e que o citado
documento apresentado é falso. Aduz que em conversa via telefone,
foi dito à embargada que não havia interesse em ajuizar ação
contra a empresa MRV, pois continuava a prestar serviços à esta.
Afirma anda que a embargada não prestou nenhum trabalho ao
embargante. Postula a extinção da presente execução.
A respeitável sentença de folhas 74
usque 76, cujo relatório se adota, julgou a julgo procedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037130-40.2019.8.26.0196 -Voto no
3
embargos, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
para extinguir a execução, por ausência de título executivo. Em
razão da sucumbência, a parte requerida arcará com custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em favor do
procurador do autor, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor
da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Inconformada, recorre a exequente
(folhas 79/83), postulando a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Recurso bem processado, sem o
recolhimento de custas ante o pedido formulado, e, oportunamente
respondido (folhas 108/111), subiram os autos.
Este é o relatório.
O
recurso
não
comporta
conhecimento.
Trata-se de execução movida pela
ora recorrente em face do embargado, requerendo a condenação
deste último no pagamento de honorários advocatícios pelos
serviços prestados pela exequente, ora apelante.
A presente execução foi extinta por
ausência de título.
No mais, a recorrente em seu recurso
de apelação não rebateu qualquer questão decidida na respeitável
sentença atacada, ou seja, não faz nenhuma menção sobre o pacto
firmado entre as partes, sobre a prestação de seus serviços, acerca
de qualquer pagamento do valor cobrado, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037130-40.2019.8.26.0196 -Voto no
4
A apelante limitou-se a postular os
benefícios da justiça gratuita, os quais foram indeferidos por meio
do despacho de folhas 114/115.
Assim,
considerando
que
a
argumentação do Apelo não guarda relação de pertinência com a
sentença recorrida, evidente que a recorrente não rebateu
especificamente as razões de decidir constantes da sentença no
tocante, tampouco justificou de maneira fundamentada o motivo do
inconformismo em relação ao julgado.
Nesse sentido é o artigo 1.010 do
Código de Processo Civil, que estabelece “in verbis”:
“Art.
1.010.
A
apelação,
interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das
partes;
II - a exposição do fato e do
direito;
III - as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão”.
Patente,
portanto,
a
não
configuração da regularidade formal do Recurso, sob o prisma do
princípio
da
dialeticidade,
circunstância
que
impede
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037130-40.2019.8.26.0196 -Voto no
5
conhecimento do Apelo.
Assim, fica prejudicado o exame
quanto ao mais, impondo-se a manutenção da respeitável sentença
apelada.
Conforme jurisprudência:
Ementa: Civil. Contrato de
participação
financeira.
Telefonia.
Ação
visando
à
complementação de subscrição de ações c.c. pedido exibição de
documentos. Sentença de improcedência. Pretensão da autora à
anulação ou à reforma. Se as razões recursais não guardam
correlação com a sentença, o recurso não pode ser conhecido,
por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do
Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO
CONHECIDO. (Ap 1009872-90.2016.8.26.0477, Des Rel.
Mourão Neto, 27a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 28/05/2018)
Ementa: APELAÇÃO. SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O apelante, em suas razões recursais, não impugnou
especificamente os fundamentos da sentença proferida, haja
vista que o inconformismo recursal deixou de contrariar e
atacar os fundamentos contidos no comando sentencial naquilo
que lhe trouxe prejuízo. É decorrência do princípio da
dialeticidade a impugnação específica dos fundamentos do ato
decisório, cuja inobservância implica em irregularidade formal,
por infringência ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015,
tornando inadmissível o presente recurso de apelação. ( Ap.
1024679-72.2017.8.26.0577, Des. Rel. Adilson de Araujo, 31a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 18/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037130-40.2019.8.26.0196 -Voto no
6
Enfim, a respeitável sentença
recorrida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o
trabalho adicional realizado com as contrarrazões às folhas
108/111, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de
10% (dez por cento) devem ser majorados para 12% (doze por
cento), com base no artigo 85, parágrafo 11, do atual Código de
Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao presente recurso de apelação da requerida,
majorada a verba honorária sucumbencial com base no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR